Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. pronúncia. Nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Fundamentação sóbria e comedida. Juízo de admissibilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia, objetivando a anulação do decisum por suposto excesso de linguagem.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a fundamentação utilizada na decisão de pronúncia para afastar teses defensivas configura excesso de linguagem capaz de influenciar o ânimo dos jurados e violar o art. 413, § 1o, do CPP.
III. Razões de decidir.
3. A decisão de pronúncia que utiliza linguagem sóbria, comedida e hipotética para analisar a viabilidade da acusação não incorre em excesso de linguagem.
4. O afastamento de teses defensivas, quando realizado de forma técnica e fundamentada, é imposição legal e não configura nulidade, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XXXVIII, "c" e "d", art. 93, IX; CPP, art. 413, §1o; CP, art. 121, §2o, V, art. 329, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 460.450/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 09/10/2018, DJe 16/10/2018; STJ, HC 778.470/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 02/09/2025, DJe 09/09/2025; TJDFT, Acórdão 2014795, 0709021-87.2024.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 10/07/2025.